Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS, VENCIMENTOS E SALÁRIOS. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA.

1. Estabelece o art. 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

2. O colendo STJ, mediante a sistemática de recursos repetitivos, firmou o entendimento pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei, à luz da regra inserta no art. 833, IV, do CPC.

3. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes a modificar os fundamentos externados na r. decisão guerreada, devem subsistir os fundamentos já expendidos.
4. Agravo interno não provido.